Tribunal: TJBA
Processo: 8024768-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024768-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: MARIA HORMIZIDA PINTO DE BRITO

Advogado(s)
:
MARCO DULGHEROFF NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE IDOSA EM ESTADO GRAVE. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente, deferiu liminar para impor à ré o custeio integral e irrestrito do tratamento domiciliar em regime de home care, com multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. A agravante alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum, e, no mérito, ausência de urgência, inexistência de pretensão resistida, ausência de requisitos clínicos para o tratamento requerido, irreversibilidade da medida e desproporcionalidade da multa. Requereu a suspensão da liminar e a revogação da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda, em razão de o plano de saúde ter origem em acordo coletivo de trabalho; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à obrigatoriedade de custeio do tratamento domiciliar e à adequação da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência da Justiça Comum não foi suscitada nem decidida na instância de origem, de modo que sua análise nesta instância implicaria indevida supressão de instância, inviabilizando o conhecimento da preliminar.

O direito à saúde constitui direito fundamental, diretamente relacionado à vida e à dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado diante de prescrição médica expressa.

Conforme o Enunciado da Súmula 12 do TJBA, é abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care quando houver recomendação médica, ainda que ausente previsão contratual.

No caso concreto, restou comprovada a gravidade do quadro clínico da autora, idosa de 86 anos, acamada, com Alzheimer avançado e lesões que demandam curativos diários e antibioticoterapia endovenosa, conforme relatórios médicos (IDs 361545719 e 361545717 dos autos de origem).

A ausência de suspensão da decisão liminar durante mais de um ano, aliada à não comprovação de prejuízos pela agravante, afasta a alegação de irreversibilidade da medida e reforça a existência de perigo de dano inverso à agravada.

A escolha do tratamento adequado compete exclusivamente ao médico assistente do paciente, não podendo o plano de saúde substituir essa avaliação técnica.

A multa diária de R$ 10.000,00 mostra-se excessiva e desproporcional, sendo razoável sua redução para R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1325939/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2014; TJBA, Súmula nº 12; TJBA, AI nº 0016979-66.2016.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.12.2016; TJBA, AI nº 0022687-63.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 24.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024768-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e como agravada MARIA HORMIZIDA PINTO DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .